Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702286-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA, BRENO VINICIUS DE AMORIM AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos executados/embargantes. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) uma vez caracterizada a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor (CDC 6o VIII); 2) a verossimilhança das alegações (que sequer foi objeto de análise pelo d. Juízo a quo) decorre da demonstração cabal, sobretudo por meio de parecer técnico e dos fatos não impugnados (incontroversos) de que o BRB efetuou cobrança de valores abusivos, originados da incidência de juros não contratados, capitalizados e acima do limite legal e da média do mercado; 3) a hipossuficiência decorre da facilidade do agravado em demonstrar suas operações financeiras e a legalidade dos valores sub judice, uma vez que é ele o detentor da escrituração das contas de seus clientes, não sendo plausível impor aos consumidores esse ônus, pela dificuldade de fazê-lo ou de custeá-lo, sobretudo por ser incomparável o poder aquisitivo deles em relação ao do agravado. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a inversão do ônus da prova. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, uma vez que, para a constatação da verossimilhança das alegações dos agravantes, faz-se necessário um exame mais detalhado dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com esta sede de cognição sumária. Além disso, não está devidamente demonstrada a hipossuficiência dos agravantes, considerando que estão respaldados em parecer técnico de auditoria financeira por eles contratado (ID 51288389 – Pág. 57 do processo originário), tendo o MM. Juiz inclusive indeferido o pedido de inversão do ônus da prova por considerar que os documentos juntados aos autos eram suficientes para a solução da questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator